Tribunal: STF
Processo: HC 68076
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
Portaria formalmente correta.
         Nexo  causal  contestado  perante  reexame  aprofundado   da
prova, incompativel com o meio processual utilizado.
         Pedido deferido, em parte, para  reconhecer  a  extinção  da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,  em  relação  ao
acréscimo, pelo concurso formal.